Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025709-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), SIRLENE TERESA WEBER - CPF: 006.928.460-18 (AGRAVANTE), EXTRA MAQUINAS S/A - CNPJ: 19.293.041/0002-22 (AGRAVADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA DA SILVA VALES - CPF: 054.503.321-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE CONTA POUPANÇA – MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS – DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Valores depositados em conta poupança, inferiores a 40 salários-mínimos e sem evidências de desvirtuamento da função da conta, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1025709-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

SIRLENE TERESA WEBER

AGRAVADO:

EXTRA MAQUINAS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIRLENE TERESA WEBER
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, da Vara Única de Querência/MT, lançada nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1001710-43.2022.8.11.0080, proposta por

EXTRA MÁQUINAS S/A
, que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados
.

Nas razões recursais, a agravante almeja o desbloqueio da quantia de R$16.342,51 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), argumentando que a decisão do juiz violou o artigo 833, inciso X, do CPC, o qual prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até esse limite.

Explana que a decisão de primeira instância, ao tratar o bloqueio como se fosse uma penhora de salário, desconsiderou a natureza da conta e aplicou indevidamente o artigo 833, §2º, do Diploma Processual, que trata da penhorabilidade de salários.

Ressalta que a conta bloqueada é uma conta poupança, como restou comprovado pelos extratos anexados, e que o montante penhorado é inferior ao limite legal de 40 salários-mínimos.

Ante o exposto, pugna para que seja revogada a decisão no que tange a penhora da conta poupança de titularidade da agravante (id. 238647690).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 13/09/2024, pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Relator em substituição legal (Id. 239530171).

A agravada não apresentou contraminuta (Id. 246240671)

O preparo foi recolhido (Id. 238762179).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante, Sirlene Teresa Weber, pleiteia o desbloqueio de uma quantia de R$16.342,51 (dezesseis mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos), argumentando que se trata de uma conta poupança e o valor é inferior ao limite de 40 salários-mínimos, como previsto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A agravante argumenta ser impenhorável o valor constrito, porque se trata de quantia abaixo do valor mínimo de 40 salários-mínimos e ainda comprova que o valor constrito estava depositado em conta poupança
destinada exclusivamente a investimento da mesma
, conforme extratos bancários colacionados no Id. 238647693.

Os extratos bancários apresentados não indicam qualquer desvirtuamento da conta poupança, pois não é possível vislumbrar movimentações características de uma conta corrente.

Diante disso, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da respectiva quantia, pois os valores bloqueados representam uma reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, pois tudo indica que a quantia depositada na poupança representa suas economias para situações emergenciais.

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC –
CONTA

POUPANÇA
– MONTANTE INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS
MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC,
é impenhorável a quantia depositada em caderneta de
poupança
, até o limite de
40
(quarenta)
salários
mínimos.

Em regra, é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta

poupança
com saldo inferior a
40
(quarenta)
salários
mínimos, notadamente à mingua da comprovação de má-fe, abuso de direito, e desvirtuamento da
conta
.
Recurso provido.”
(N.U 1004062-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– PENHORA EM CONTA-CORRENTE– BLOQUEIO–
IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE
– ART. 833, X, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta-corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2º.”
(N.U 1018648-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO DE VALORES DE CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DESVIRTUAMENTO NÃO CARACTERIZADO
– IMPENHORABILIDADE DEMOSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras (STJ - AgInt no AREsp: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022).”
(N.U 1014984-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita na conta poupança da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024